Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 12 (DOZE) HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PRESENÇA DE CRIANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO DESTINO. PERDA DE RESERVA. MAJORAÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo internacional por mais de 12 (doze) horas. Os autores/apelantes sustentam que o valor fixado a título de danos morais é insuficiente para compensar os prejuízos suportados e não cumpre o caráter pedagógico da sanção e que os prejuízos materiais são superiores ao ressarcimento determinado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) aferir se a indenização por danos morais fixada deve ser majorada, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade; ii) verificar se o prejuízo material comprovado é superior ao ressarcimento determinado em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Quanto aos danos morais, incide a legislação interna consubstanciada no Código de Defesa do Consumidor dada a ausência de disciplina acerca da responsabilidade por danos extrapatrimoniais das empresas transportadoras no cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional, na Convenção de Varsóvia/Montreal. Fixado o domínio do Código de Defesa do Consumidor sobre a matéria, vale lembrar que a legislação consumerista não impõe limite à indenização por ofensa a direito da pessoa humana, a qual deve ser arbitrada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 3.1 O baixo valor fixado pela sentença deixa de incentivar a requerida/apelada a aprimorar os seus serviços de atendimento, bem como não compensa eficazmente o transtorno suportado pelos autores. 3.2 Peculiaridades do caso concreto que exigem a majoração do quantum indenizatório.
4. Quanto aos danos materiais, documentalmente comprovada a perda da reserva de locação de veículo e a necessidade de nova contratação, de última hora, a custo superior. Cabível o ressarcimento não apenas do sinal pago, mas da diferença entre o valor efetivamente pago e o custo previsto originalmente.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 5o, inc. X. CC art. 12, caput; art. 927, caput; art. 944. CPC art. 85, §11; art. 487, inc. I; art. 1.012; art. 1.013. CDC (sem artigo específico).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711215-76.2018.8.07.0018, Rel. CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, p. 25.10.2019. TJDFT, APC 0751518-07.2019.8.07.0016, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 8.9.2020.